Tribunal: TJSP
Processo: 1000858-92.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Incontroversa a prescrição do débito e a inscrição na plataforma "Serasa Limpa Nome". Débito inexigível, pela ocorrência da prescrição. Fato que impede a cobrança judicial ou extrajudicial. Impossibilidade de manutenção da inscrição do débito da plataforma "Serasa Limpa Nome" no

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Incontroversa a prescrição do débito e a inscrição na plataforma "Serasa Limpa Nome". Débito inexigível, pela ocorrência da prescrição. Fato que impede a cobrança judicial ou extrajudicial. Impossibilidade de manutenção da inscrição do débito da plataforma "Serasa Limpa Nome" no caso "sub judice". O ajuizamento desta demanda demonstra a intenção da autora de não pagar o débito, não se justificando a manutenção do cadastro. "Serasa Limpa Nome" que não é banco de dados de caráter público nem se confunde com negativação. Plataforma que visa apenas viabilizar acordos extrajudiciais. Site do Serasa que informa que as contas não negativadas no cadastro Serasa Experian, ou delas já retiradas pela prescrição, não impactam no score do consumidor. Incidência da Súmula 550 do C. STJ. Precedentes. Danos morais não caracterizados. Sentença reformada, para declarar inexigível a dívida prescrita, determinando-se que a ré se abstenha de promover qualquer ato de cobrança em relação a esse débito e que o nome da autora seja excluído da plataforma "Serasa Limpa Nome". Sucumbência mínima da ré. Sentença parcialmente reformada. Apelo parcialmente provido.